Tribunal: TJDFT
Processo: 0748520-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. NULIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA. PEDIDOS AUTÔNOMOS. FUNDAMENTOS DISTINTOS E COMPATÍVEIS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: (i) declarar a inexistência da relação jurídico-tributária de ISS, entre 2003 e 2022; (ii) declarar a nulidade e inexigibilidade das CDAs vinculadas às execuções fiscais no 002629736.2004.8.07.0001, 000520038.2008.8.07.0001, 009038968.2010.8.07.0015, 002659355.2014.8.07.0018, 074337393.2018.8.07.0016 e 074966810.2022.8.07.0016, por ausência de fato gerador; (iii) reconhecer a prescrição intercorrente nas execuções fiscais mencionadas; e (iv) determinar, definitivamente, a suspensão da exigibilidade dos débitos objeto da demanda e a imediata retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, bem como a abstenção de cobrança, protesto ou inscrição restritiva relativos a esses débitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: nulidade da sentença por suposto error in procedendo, consistente na simultânea declaração de inexistência da relação jurídico-tributária e reconhecimento da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nulidade da sentença por error in procedendo. Extrai-se dos itens “d” e “e” da petição inicial a formulação de dois pedidos autônomos: “d) O reconhecimento da prescrição do crédito tributário referente ao Imposto Sobre Serviços (ISS) cobrado pelo Distrito Federal nas Execuções Fiscais no 0026297-36.2004.8.07.0001, 0005200-38.2008.8.07.0001, 0090389-68.2010.8.07.0015 E 0026593-55.2014.8.07.0018, considerando a inércia administrativa e o transcurso do prazo prescricional e a consequente extinção do crédito tributário; e) Ao final, requer a procedência da ação anulatória de débito fiscal para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes entre os períodos de 2000 a 2023, e, consequentemente, declarar nulas todas as CDA ́s que embasaram as execuções fiscais nos. execuções fiscais nos.0026297-36.2004.8.07.0001, 0005200-38.2008.8.07.0001, 0090389-68.2010.8.07.0015, 0026593-55.2014.8.07.0018, 0743373-93.2018.8.07.0016 e 0749668-10.2022.8.07.0016, anulando a dívida, diante da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade das referidas CDA ́s, e da ausência de fato gerador capaz de ensejar a cobrança de ISS – autônomo, tendo em vista que o Autor nunca prestou serviços autônomos” (ID 82366768, pág. 29-30).
4. A sentença acolheu o pedido declaratório apenas quanto ao período de 2003 a 2022, diante de prova robusta acerca da inexistência de prestação de serviços autônomos, fato gerador do ISS, e reconheceu a prescrição intercorrente quanto aos demais exercícios abrangidos pelas execuções fiscais. Com efeito, são dois fundamentos de mérito distintos, aplicados aos períodos especificados, inexistindo contradição.
5. A prescrição intercorrente incide sobre a pretensão executiva, independentemente do direito material. Nesse sentido, é possível a inexistência de crédito para determinado exercício e a prescrição da pretensão executiva no tocante a outro período.
6. Outrossim, a determinação de suspensão da exigibilidade dos débitos tributários impugnados constitui medida meramente instrumental, com a finalidade de assegurar o resultado prático do processo. Preliminar rejeitada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Preliminar rejeitada. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
8. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995, condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.